Tribunal: STF
Processo: AI 583871
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor inativo de serventia extrajudicial. Leis estaduais nºs 3.344/65, 11.050/93 e 11.660/94. Impossibilidade de reexame de legislação infraconstitucional e de fatos e provas dos autos.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279 desta Corte.



    2. Agravo regimental não provido.